Tribunal: STF
Processo: ARE 1446624
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu julgamento, na sistemática de repercussão geral, que a contribuição social patronal é devida sobre os valores pagos a titulo de terço constitucional de férias gozadas. 



    2. Apelação da parte autora provida em parte, em menor extensão. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV; e 93, IX, da CF/88. Sustenta, em essência, que “o tribunal a quo acabou procedendo análise da matéria sub judice, sem, contudo, ter se pronunciado sobre a possibilidade de suspensão do feito até o desfecho final do leading case RE 1072485 - Tema 985 da Repercussão Geral, ou seja, até a conclusão de análise da modulação dos efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte que alterou a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre o desoneração do terço constitucional de férias”. 



 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    4. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    5. Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    6. Dessa forma, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator